Tribunal: TJPA
Processo: 0820033-40.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820033-40.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREI DOS PASSOS PAMPLONA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVA DA CORRUPÇÃO DO MENOR. NÃO ACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 500 DO STJ. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PROVADA A PLURALIDADE DE AGENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO

I.
A materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pela palavra da vítima e depoimentos das testemunhas. A vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo. Com efeito, a testemunha Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior relatou que a vítima teria aceitado colaborar com os policiais e ajudá-los na localização dos meliantes. Assim, a guarnição teria logrado êxito na prisão do recorrente e dos demais adolescentes, os quais teriam sido prontamente identificados pela vítima. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Como se não bastasse, há também a confissão dos adolescentes, os quais narraram todo o assalto praticado no coletivo. Logo, condenação mantida;

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

II.
A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido os adolescentes a praticarem o roubo. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência da Súmula 500 do STJ:
a configuração

do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Condenação mantida;

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

III.
A defesa requereu o decote da majorante do concurso de pessoas, contudo, sabe-se que para a caracterização da referida causa de aumento, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, basta que exista lastro probatório demonstrando a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, sendo despicienda a identificação do corréu. No caso dos autos, as confissões dos menores envolvidos no crime e os depoimentos das testemunhas demonstram a presença de pluralidade de agentes e o liame subjetivo existente entre eles, já que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas no crime.
Assim, o réu faz jus a mencionada majorante.

Recurso

improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANDREI DOS PASSOS PAMPLONA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de sete anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão
, em regime semiaberto, mais dezesseis dias multa, pela prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores, tipificados no
art. 157, §2º, inciso II,
c/c art. 70

do CPB e 244 – B do ECA,
interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara
Penal de Crimes

Contra

Crianças e

Adolescentes

da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas em relação ao crime de roubo. Em relação ao crime de corrupção de menores, alegou que os adolescentes que participaram da empreitada criminosa não tiveram a vontade individual corrompida pelo recorrente, que merece, por isso, ser absolvido. Ainda, postulou pelo decote da majorante do concurso de agentes.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do

recurso
interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e
improvimento

do recurso.
Nesta superior instância, o
custos legis

também

se manifestou pelo improvimento da apelação
.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Narram os autos do Inquérito Policial que no dia 27/12/2021, por volta das, no interior do coletivo da linha Outeiro-Presidente Vargas, que trafegava pela Rodovia Arthur Bernardes, próximo ao CIABA, o denunciado ANDREI DOS PASSOS PAMPLONA, na companhia dos adolescentes Jhonathan Gonçalves da Silva e Mateus da Costa Miranda, ambos com 16 (dezesseis) anos de idade, mediante grave ameaça, subtraiu celulares, bolsas e outros pertences dos passageiros, mas somente a vítima José Reis de Lima compareceu à delegacia para informar que seu aparelho celular A-01, da marca Samsung, fora subtraído. No dia, hora e local acima especificados, a vítima entrou no referido coletivo em Outeiro, e duas paradas após, percebeu quando quatro pessoas entraram no ônibus e anunciaram o assalto. A vítima relatou, ainda, que havia poucas pessoas no coletivo, e que todas, exceto o cobrador, tiveram seus bens subtraídos. Quando o ônibus estava em frente ao CIABA, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga. A vítima acionou a viatura policial composta pelos policiais militares Carlos Alexandre Pinheiro Silva (ID 46106524, fl. 2), Hugo Pereira Carvalho (ID 46106524, fl. 4) e Delcio Geraldo Palheta Nazario Junior (ID 46106524, fl. 5), e informou a rua em que os assaltantes haviam entrado (em frente ao CIABA). A guarnição então diligenciou, localizou e prendeu o denunciado, e apreendeu os adolescentes já mencionados, mas o quarto assaltante conseguiu escapar levando os produtos do crime. Os adolescentes confessaram que cometeram o assalto na companhia do denunciado. Interrogado, o denunciado confessou a prática delitiva. A autoria e a materialidade do presente evento danoso restaram devidamente comprovadas nos autos via depoimentos das vítimas, das testemunhas, bem como pela confissão do denunciado, que formam um lastro probatório robusto e harmônico entre si. Definindo tal comportamento como delituoso, estabelecem os artigos 157, § 2º, II, c/c parágrafo único do art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro e 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente: “Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 2º. A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: II – se há o concurso de duas ou mais pessoas; Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. Art. 71 – (...) Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.” Desta feita, a partir do momento em que o denunciado, livre e conscientemente, na companhia de adolescentes, mediante grave ameaça, subtraiu para si, coisa alheia móvel, amoldou-se aos tipos ao norte transcritos, merecendo desta feita, a competente reprimenda legal. Ex Positis, protesta o Ministério Público a que seja recebida a presente denúncia, em todos os seus termos, com escopo no art. 399 do CPP, a fim de que Andrei dos Passos Pamplona, veja-se incurso nas sanções punitivas do Art. 157, § 2º, II, c/c parágrafo único do art. 71, ambos do C.P.B. e art. 244- B do E.C.A., ocasião em que se protesta pela produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente os depoimentos das pessoas abaixo arroladas, devendo ser condenado por medida de Justiça! [...]” (SIC)

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBO

A defesa requereu a absolvição do apelante, com esquete no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, ao contrário do que alegou a defesa, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pela palavra da vítima e depoimentos das testemunhas. A vítima foi categórica ao descrever a empreitada criminosa. Transcrevo as suas declarações constantes do édito condenatório:

“[...] que foi vítima de assalto no dia 27/12/2021, que pegou o ônibus de outeiro em frente a academia bem Estar e duas paradas depois quatro elementos anunciaram o assalto, que tinha pouca gente no ônibus, que eles roubaram todos, exceto o cobrador do ônibus, que do declarante foi roubado um celular A-01 da Samsung, que depois soube que os assaltantes se chamavam Andrei dos Passos Pamplona, e os adolescentes M. e J., os quais saíram correndo rumo à rua em frente ao CIABA, que ao descer do ônibus acionou uma guarnição da PM local a qual em seguida capturou os acusados os apresentando nesta seccional, que não foi encontrado seu celular com os apresentados [...]”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento de um dos policiais ouvidos em juízo. Com efeito, a testemunha
Délcio Geraldo Palheta Nazário Júnior
relatou que a vítima teria aceitado colaborar com os policiais e ajudá-los na localização dos meliantes.
Assim, a guarnição teria logrado êxito na prisão do recorrente e dos demais adolescentes
, os quais teriam sido

prontamente identificados
pela vítima.

“[...]
Que é policial militar, que recorda dos fatos, que estavam em rondas no bairro da Pratinha, que foram chamados por vários nacionais que teria acontecido um assalto em um coletivo, praticado por quatro nacionais armados, que eram armas de fogo e arma branca, que uma das vítimas se propôs a ajudar a guarnição na localização dos acusados, que nas proximidades foi feito rondas e foi avistado os quatro nacionais e quando nós nos aproximando a vítima informando que seriam eles, que eles efetuaram disparos contra nossa guarnição e empreenderam fuga, que nesse acompanhamento um conseguiu se evadir e três foram capturados, que foram identificados por essa vítima única vítima que se propôs a ir na delegacia, porque as outras não sabe se por medo ou represálias dos nacionais se evadiram do local, que se não se engana tinha um adulto e dois adolescentes, que o outro não conseguiram identificar depois, que o não identificado levou o material e a arma de fogo, que não se recorda se alguma coisa foi recuperada, pois são muitas ocorrências, que a vítima reconheceu o acusado e os adolescentes, que ela foi para delegacia de Icoaraci se não se engana, que não recorda da fisionomia dos adolescentes, que não sabe se eles pareciam ser adolescentes, que não recorda do acusado aqui presente como autor do delito, que como já disse lida com várias fisionomias, ocorrências e prisões constantemente e não consegue identificar, que não recorda dos materiais que foram apreendidos, que não recorda se em poder deles tinha algo, que segundo a vítima e o que avistaram na hora do acompanhamento eram quatro nacionais, que não lembrava deles de outra ocorrência.
[...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão.
A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Como se não bastasse, há também a confissão dos adolescentes, os quais
narraram todo o assalto praticado no coletivo.

“[...] Que participou desse assalto e entrou no ônibus junto com os outros, que não teve quem convidou, que decidiu ir, que o maior quem convidou nós, que esqueceu o nome dele, que ele foi preso, que o outro adolescente fugiu, que chamava ele de “Pele”, que ele estava com uma arma branca, que era uma faca, que ele fugiu com os pertences na mochila, que na hora do assalto ele era quem segurava a arma branca, que quem anunciou o assalto foi o Pele, que recolheu o pertence de uma vítima só, que o J. e o outro que tá preso recolheu os pertences das outras vítimas, que do momento que anunciaram o assalto até o momento que desceram do ônibus demorou uns cinco minutos, que foram andando, que quando chegaram no final da rua viram a viatura, que eles viram nós e saímos correndo, que atiraram em nós, que o que estava com os pertences e a faca conseguiu fugir, que a polícia veio atrás de mim e do J., que balearam o de maior e levaram nós, que todos os pertences roubados foram dentro da mochila e a faca também, que ameaçou as vítimas de morte ou as agrediu, que foi tudo muito rápida, que não tem outras passagens pela polícia, que usa substância entorpecente só maconha, que mora com a sua irmã, que não se dá com seu pai, que sua mãe lhe chamou para morar com ela e mora com ela, que trabalha de dia, que com sua parte do roubo iria pagar o aluguel da sua mãe, que o aluguel estava vencido e mulher falou que iria tirar a mãe de lá, que por isso resolveu roubar, que mora com sua irmã que ela não trabalha só cuida de casa, pois está gestante, que parou de estudar pois perderam seu histórico lá, que ele não tem como se transferir de escola, que está há uns seis anos sem estudar, que a última série que fez parece que foi a 3ª série. [...]”

“[...] Que quando entramos no ônibus de Outeiro tinha só quatro vítimas dentro do ônibus, que esse de maior e o de menor falaram para o depoente vamos logo pegar, vamos logo roubar, que olhou para eles e falou que só tinham quatro pessoas, que iam pegar o que, que se sentou na cadeira de trás né?, que quando se sentou na cadeira de trás esse de maior e o de menor já estavam puxando as coisas das vítimas, que eu não puxei nenhuma coisa das vítimas, não puxou celular, não ameaçou, agrediu as vítimas, que não puxou nenhuma arma ou faca, que entrou junto com eles dentro do ônibus sabendo que eles iam praticar ato infracional, que primeiro entrou eu e o Mateus e depois entrou o de maior e o de menor, que não sabia quem estava armado, que só o outro de menor que estava com uma faca branca, que só viu a faca branca, que quem convidou para praticar o assalto foi o de major que nos convidou, que não foi combinado o que cada um ia fazer no assalto, que ele só convidou eles para assaltar e entraram no ônibus, que quem abordou as vítimas foi o de maior e o outro de menor, que quando o de maior lhe chamou para pegar os pertences da vítima o depoente falou que era pouca gente e chamou o de maior para irem embora, que desceram do ônibus todos juntos os quatro, que acha que só pegaram três celulares das vítimas, pois tinha só quatro pessoas no coletivo, que não tinham praticado assaltos juntos, que foi a primeira vez que foi apreendido, que está muito arrependido de ter feito isso, que o maior de idade foi preso, que quem fugiu foi outro de menor, que não sabe o nome dele, que mora lá em Outeiro e conhecia o de menor de correr na praia, que só falava com ele na praia, que o de maior também não se falavam todo dia só quando iam para praia, que conheceu Mateus quando ele vendia coxinha na praia, que ainda pegaram um relógio com Mateus, que com o de maior ainda pegaram um celular, que não foi devolvido tudo porque o de menor fugiu e levou uns dois celulares, que ficaram no ônibus durante o assalto uma meia hora, que o jovem chamou a guarnição que foi atrás da gente ainda, que nunca foi apreendido, que sua mãe já faleceu e mora com a sua avó, que seu pai mora no Outeiro, que usa só maconha, que estuda, que está fazendo a 8ª série, que faz curso, que desceu junto com eles porque estava junto com eles, que achava que ia dar errado porque eram só quatro pessoas, que no dia estava porre, que estavam bebendo na praia, que estavam no ônibus tudo junto, que nunca morou com seu pai, que sempre morou com sua avó desde criança, que nunca morou com sua mãe, que só sua outra irmã que morou com sua mãe, que quem usou arma foi o outro de menor que estava com uma faca, que ninguém tinha arma de fogo, que apanhou muito na delegacia, que lhe bateram na frente do seu avô e da sua tia (...)”

Assim, não há o porquê se falar em insuficiência de provas
, razão pela qual mantenho a condenação do réu.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

A defesa pleiteou a absolvição do recorrente pelo crime de corrupção de menores, pois não haveria prova de que ele teria efetivamente constrangido os adolescentes a praticarem o roubo. Contudo, é cediço na jurisprudência que o delito do art. 244-B do ECA é de natureza formal, sendo despicienda a prova da efetiva corrupção para a sua caracterização. Aliás, essa é a inteligência

da
Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013)”

Assim, com base na melhor jurisprudência, mantenho a condenação do apelante pelo delito de corrupção de menores.

DO DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS.

A defesa requereu o decote da majorante do concurso de pessoas, contudo, sabe-se que para a caracterização da referida causa de aumento, prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, basta que exista lastro probatório demonstrando a concorrência de duas ou mais pessoas no fato criminoso, sendo despicienda a identificação do corréu.
No caso dos autos, as confissões dos menores envolvidos no crime e os depoimentos das testemunhas demonstram a presença de pluralidade de agentes e o liame subjetivo existente entre eles, já que atuaram de forma coordenada e com divisão de tarefas no crime.

Assim, o réu faz jus a mencionada majorante.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023